Tribunal: TJBA
Processo: 8021632-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021632-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMERICO NOGUEIRA LISBOA FILHO e outros (12) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Gratificação de Atividade Policial Militar - GAPM. Extensão a Policiais Militares Aposentados em V. Lei 12.566/12. Preliminar de inadequação da via eleita sob a alegação de não ser cabível ação mandamental contra lei em tese afastada, vez que os impetrantes não atacaram em abstrato a constitucionalidade da Lei Estadual 12.566/2012, mas sim o ato de efeitos concretos do ESTADO DA BAHIA, praticados pela administração pública com base na referida lei, consistente no não pagamento da mencionada gratificação. Inaplicável, na hipótese, a Súmula 266 do STF. Preliminar de decadência suplantada, haja vista tratar-se se relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial a cada mês de descumprimento. Rejeitada preliminar de litispendência, haja vista que o único impetrante que repetiu ação em curso, não mais integra a presente demanda, tendo sido homologada a sua desistência do feito. Mérito. Por possuir a Gratificação de Atividade Policial caráter genérico (art. 17 da Lei Estadual n.º 7.145/97), vez que não se funda em suporte fático específico e é concedida indistintamente aos policiais militares em atividade, esta se constitui como verdadeiro aumento de remuneração disfarçado de vantagem pecuniária. Em face do princípio da paridade entre ativos e inativos, deve ser assegurado aos aposentados os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Além disso, há comprovação nos autos de que há o preenchimento do único requisito legal para percepção da vantagem na referência que se requer (laborar em carga horária de 180 horas mensais, ou seja, superior a 40 horas semanais, requisito imposto pelas Leis 7.145/97 e 12.566/12), nada obstando, por isso, a percepção da GAPM V pelos impetrantes. Saliente-se, também, que, ao reconhecer o direito à percepção da gratificação pretendida, não atua o Poder Judiciário como legislador, aplicando-se apenas a Legislação em vigor, cumprindo com sua a função garantida constitucionalmente, não havendo nenhuma violação à Súmula Vinculante 37. Ainda, não há que se falar em violação do artigo 169, §1º, I e II da CF/1988, pois, na espécie, buscam os impetrantes a garantia do direito à isonomia de vencimento, outorgado pela própria Constituição da República, inexistindo, portanto, ofensa às normas legais que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior. É de se notar que o impetrante DAGUIMAR DOS ANJOS já recebe a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), conforme contracheque acostado aos autos, que, por ter o mesmo fato gerador da GAP, não pode com ela ser cumulada, devendo, portanto, ser por ela substituída. Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021632-57.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes AMÉRICO NOGUEIRA LISBOA FILHO, ADÃO RIBEIRO NETO, CLÁUDIO SERGIO BISPO BRANDÃO, DAGUIMAR DOS ANJOS e VALTER SANTOS ROCHA, e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares apresentadas pelo ESTADO DA BAHIA, e, no mérito, conceder a segurança; assim o fazendo pelos motivos a seguir expostos.